Tribunal: TJDFT
Processo: 0743149-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743149-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JAIRO RODRIGO DE SOUSA PACIENTE: JAIRO RODRIGO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo próprio paciente, de forma manuscrita em que busca a homologação de seus dias remidos. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do paciente, oportunidade em que destacou que este cumpre pena de 26 anos e 8 meses de reclusão; que só cumpriu 6 anos, 5 meses e 24 dias da reprimenda; que está em regime inicial fechado; que o apenado está sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública e, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser ele encaminhado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou a Defensoria Pública que não encontrou fundamentos jurídicos para complementar o presente requerimento. A Defensoria Pública juntou alguns documentos. É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que falta observância dos requisitos objetivos mínimos. Não se trata o presente caso de insurgência sobre o direito de locomoção, mas sim de pretensão que, em tese, deve ser formulada primeiro perante o juízo da execução, a fim de se analisar caso de homologação de seus dias remidos. A via utilizada não é adequada, pois além da matéria precisar ser apreciada inicialmente na origem, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. De fato, havendo direito a dias remidos, se esses não forem alcançados perante o Juízo da Execução, deve ser utilizada a via recursal própria, pois o habeas corpus não exerce tal finalidade. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023 12:10:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator